Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE. CONDENADO NÃO REINCIDENTE EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. A matéria sobre progressão de regimes, em face da Lei denominada de Pacote Anticrime, foi consolidada recentemente no Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos. Ainda que a lei posterior tenha recrudescido ou agravado o tratamento para alguns delitos, como foi com a nova legislação conhecida como "Pacote Anticrime", é vedada pelo ordenamento jurídico a interpretação ampla e desfavorável em desfavor dos apenados já sentenciados ao amparo de preceitos e normas anteriores mais favoráveis, pois, a Lei dos Crimes Hediondos não possui natureza meramente processual.
2. Não sendo o apenado reincidente em crime de natureza hedionda ou equiparado, ou com resultado morte, impossibilitando a interpretação desfavorável em matéria penal, deve ser mantida a decisão do Juízo da VEP que determinou a aplicação da alteração legislativa trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena referente ao crime hediondo para a progressão do regime de pena, nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.